Tribunal: STJ
Processo: 1001864-67.2022.8.26.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874311 - SP (2025/0075094-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AVT EMPREENDIMENTO CERQUILHO LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: JEFERSON FURTADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADILSON ALVES DE FREITAS - SP413187
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
Não se conhece da alegada violação do artigo 1.022 do CPC
1.
/2015, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem
a indicação precisa dos pontos considerados omissos,
contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
Nos contratos celebrados antes da Lei n. 13.786/2018, é
2.
indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de
promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que
da resolução não se presume enriquecimento do comprador ou
empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 1.936.424/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/5/2025
16/5/2025
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
3.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3.1.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e
afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
Precedentes.
A modificação das conclusões das instâncias ordinárias,
4.
demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50160289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 565133c1-bd5d-42ff-9743-9808f12601b6

Agravo interno desprovido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 565133c1-bd5d-42ff-9743-9808f12601b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874311 - SP (2025/0075094-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AVT EMPREENDIMENTO CERQUILHO LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: JEFERSON FURTADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADILSON ALVES DE FREITAS - SP413187
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
Não se conhece da alegada violação do artigo 1.022 do CPC
1.
/2015, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem
a indicação precisa dos pontos considerados omissos,
contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
Nos contratos celebrados antes da Lei n. 13.786/2018, é
2.
indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de
promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que
da resolução não se presume enriquecimento do comprador ou
empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 1.936.424/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/5/2025
16/5/2025
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
3.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3.1.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e
afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
Precedentes.
A modificação das conclusões das instâncias ordinárias,
4.
demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

Agravo interno desprovido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por AVT EMPREENDIMENTO
contra decisão monocrática, de lavra deste signatário, acostada
CERQUILHO LTDA,
às fls. 288/293, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 170, e-STJ):

APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL C. C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CULPA DO ADQUIRENTE - INADIMPLEMENTO - PERCENTUAL DE
RETENÇÃO MANTIDO - TAXA DE FRUIÇÃO EM TERENOS NÃO
EDIFICADOS OU COM EDIFICAÇÃO INACABADA QUE NÃO PODE SER
COBRADA - PRECEDENTES - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE
DEVE SER A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Em suas razões de
, a recorrente
recurso especial (fls. 178/202, e-STJ)
aponta ofensa aos artigos 389, 402, 421, 475, 884, 1.204, 1.219, 1.220, 1.248 e 1.255
do CC/2002; 34, § 1o, da Lei no 6.766/1979; 32-A, I da Lei n. 6.766/1979, 9o, 10, 489 e
1.022 do CPC/2015.
, preliminarmente, entre as fls. 184/186, e-STJ, negativa de
Sustenta
prestação jurisdicional.
ser devida a taxa de fruição de 0,75% por mês de
No mérito, alega: (a)
ocupação sobre o valor do contrato desde a imissão da posse até a efetiva
desocupação;
houve violação aos princípios do devido processo legal, do
(b)
contraditório e da ampla defesa com a decisão surpresa que reconheceu ser indevida a
indenização com gastos de limpeza de lote/demolição, sem oportunizar a produção de
prova;
deve ser afastada a condenação ao pagamento pelas construções
e (c)
precárias e mal-acabadas, as quais não se caracterizam como benfeitorias.
Contrarrazões (fls. 227/237, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial. Daí o agravo (art. 1042 do CPC/15), buscando
destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta às fls. 273/275 (e-STJ).
, este signatário negou
Por decisão monocrática (fls. 288/293, e-STJ)
provimento ao reclamo, sob o fundamento de incidência da Súmula 284/STF, quanto à
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

alegada violação ao art. 1022 do CPC/15, e incidência da Súmula 7 e 83 do STJ, 282,
283 e 356 do STF.
Na presente oportunidade, a agravante, em suas razões de fls. 297/333, e-
STJ, insiste na alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15; e repisando o mérito
recursal pretende, ainda, ver afastada a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, 282,
. Além disso, contesta a decisão que considerou indevida a taxa de
283 e 356 do STF
fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado.
Sustenta que as construções precárias e mal-acabadas não se caracterizam como
benfeitorias necessárias. Alega ainda que não teve oportunidade de produzir provas
sobre os gastos com demolição e limpeza do terreno. Afirma que a decisão agravada
causou onerosidade excessiva e violação à liberdade contratual.
Impugnação às fls. 339/343, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Inicialmente, no tocante à apontada violação aos artigos 489 e 1.022 do
1.
CPC/2015, deve ser ressaltado que no recurso especial, entre as fls. 184/186, e-STJ,
há somente alegação
de negativa de prestação jurisdicional, sem
genérica
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido. Ante a deficiente fundamentação do recurso neste ponto, incide a Súmula
:
284 do STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM
DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ARGUMENTOS
GENÉRICOS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. (...) 3. Razões
recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp 1810156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/02/2020
13/02/2020

, a Corte de origem, ao
2. Quanto ao (des)cabimento da taxa de fruição
decidir a demanda,
o seguinte (fls. 173/173, e-STJ):
concluiu
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

A taxa de fruição em imóveis não edificados ou com edificação não finalizada,
não deve ser fixada, como no caso em questão, consoante entendimento atual
do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
15/8/2022
17/8/2022
no REsp n. 2.034.710/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.020.258
24/4/2023
26/4/2023
/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
O posicionamento da Superior Instância é no sentido de que descabe a fixação
, podendo, no caso, ser aplicada
pela ausência de edificação pela vendedora
interpretação analógica porque a edificação constante do lote não permitia ao
adquirente usufruir efetivamente do imóvel.

Com efeito,
, é indevida a taxa de
nos termos da jurisprudência do STJ
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não
edificado.
Confiar-se:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos
contratos celebrados antes da Lei n. 13.786/2018, é indevida a taxa de
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de
lote não edificado, uma vez que da resolução não se presume enriquecimento
Precedentes. 2. Agravo interno
do comprador ou empobrecimento do vendedor.
a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.936.424/SP, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos contratos celebrados
antes da Lei n. 13.786/2018, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o
desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez
que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou
2. Agravo interno provido para se conhecer do
empobrecimento do vendedor.
agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.427.807/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO.
DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO DE
IMÓVEL. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO
AUSÊNCIA DE
PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Ação de rescisão cumulada com
reintegração de posse e perdas e danos pelo uso/fruição do imóvel e
reconvenção, ajuizada em
, da qual foi extraído o presente recurso
18/6/2020
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
. 2. O
28/8/2023
18/12/2023
propósito recursal consiste em decidir se é devida a taxa de fruição após o
desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado quando há
posterior construção de imóvel pelo promitente comprador. 3. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição
,
após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado
uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou
empobrecimento do vendedor. 4. No recurso sob julgamento, a superveniência
de edificação para residência no lote negociado não é motivo suficiente para
afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não se verifica proveito
indevidamente auferido pelas promitentes compradoras, as quais arcaram com
as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário vendedor,
o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa indenização,
. 5. Recurso especial conhecido e
nos termos do art. 1.219 do Código Civil
provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento da taxa de
fruição do imóvel. (REsp n. 2.113.745/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
17/5/2024

Portanto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com a orientação
firmada por esta Corte Superior no que diz respeito à taxa de fruição de imóvel não
edificado (Súmula 83/STJ).
3. Com relação à apontada ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC/2015; 421,
com
475 e 884 do CC/2002, a insurgente afirma que houve cerceamento de defesa
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
diante da decisão surpresa que reconheceu ser indevida a indenização com gastos de
limpeza de lote/demolição, sem oportunizar a produção de prova.
No ponto, o Tribunal
assim dispôs (fl. 174, e-STJ):
a quo

Com relação à responsabilidade pela retirada da construção inacabada no
terreno,
, o valor a
sequer ficou demonstrado no processo de forma estimativa
ser gasto com suposta demolição e limpeza do terreno, ônus que seria da autora.
Não vislumbro a possibilidade de condenar o réu ao pagamento de tais
despesas, na medida em que não ficou demonstrado o efetivo estado atual do
terreno (as fotografias de fls. 115/117 não ostentam data) e a estimativa de
para a restituição do terreno ao estado inicial.
gastos

Com efeito, da leitura do trecho, verifica-se a tese (cerceamento de defesa e

, e também não poderia,
decisão surpresa) não foi discutida pelo Tribunal de origem
visto que o recurso de apelação da recorrente
não suscitou a
(fls. 145/154, e-STJ)
matéria contida nos referidos dispositivos, o tema só foi trazido aos autos apenas
, traduzindo-se em verdadeira
quando da interposição dos Embargos Declaratórios
de tese estranha à lide.
inovação
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

Assim, a referida alegação, por não ter sido examinadas pelo acórdão
recorrido, carece de
requisito indispensável ao acesso às
prequestionamento,
instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as
.
Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSUAL
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE
.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada
ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o v. acórdão estadual examinou, de forma
fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. No tocante à alegada
ofensa ao art. 334, III, do CPC/73, tem-se que o conteúdo normativo desse
, ficando inviabilizado
dispositivo legal não foi examinado pelo eg. Tribunal a quo
o conhecimento de tema ante a ausência de prequestionamento. Aplicação, por
analogia, das Súmulas 282 e 356, ambas do col. STF. 3. Inexiste contradição ao
rejeitar a ofensa ao art. 535 do CPC/73 e reconhecer a ausência de
prequestionamento, pois a análise da lide sob a ótica do art. 334, III, do CPC/73
não constou na apelação, mas apenas nos embargos de declaração, quando já
.
operada a preclusão, porquanto vedada a inovação de teses em sede recursal
4. A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre
quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na
Instância a quo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
127.993/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
14/5/2019
DJe de
.)
24/5/2019

, reexaminar o entendimento da instância inferior, conforme busca o
Ademais
ora agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no
apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

4. Por fim, relativamente à condenação da ora agravante ao pagamento das
a Corte local, no acórdão que julgou os embargos de declaração,
benfeitorias,
adotou
os seguintes fundamentos (fls. 221/222, e-STJ):

A questão das benfeitorias, de fato, deixou de ficar consignada de forma
expressa no acórdão, contudo, as razões recursais não impugnaram a questão
de forma clara.
De toda forma, apenas para não deixar sem resposta o tópico em discussão,
tendo em vista que a parte autora, ora apelante não impugnou de forma
expressa as benfeitorias realizadas no imóvel, elas são devidas em benefício do
réu.
Isso porque
, por analogia, à réplica,
a regra da impugnação específica se aplica
ou seja, cabe ao autor impugnar os fatos novos suscitados pela parte requerida
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

em sua defesa, sob pena de admissão ou o reconhecimento de incontrovérsia
do fato, nos termos do que dispõe o artigo 374, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Nessa conformidade, não devem ser acolhidas as questões suscitadas no
recurso, porque não constituem pontos omissos, obscuros ou contraditórios do
acórdão, mas mero inconformismo com a pretensão de reexaminar os fatos
levados ao conhecimento do tribunal, o que não se pode permitir em sede de
embargos declaratórios.

Ocorre, com relação à fundamentação delineada pela Corte de origem
acerca da ausência de impugnação (art. 374, III, do CPC/2015), não foi refutada pela
parte recorrente.
Desse modo, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. O
descompasso argumentativo entre o entendimento firmado pelo Tribunal a quo e
as razões deduzidas pelas recorrentes em seu apelo nobre, associado à
subsistência de fundamentos válidos, não atacados, atraem, por analogia, a
(...) 4.
incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 283 e 284, do STF.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.866.323/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
3/8/2020

inevitavelmente, para rever tais conclusões, seria imprescindível
Além disso,
a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
5.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: 4dd3478c-3c6f-4fda-b49e-97d761683284

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.311 / SP
Número Registro: 2025/0075094-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018646720228260137
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVT EMPREENDIMENTO CERQUILHO LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: JEFERSON FURTADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADILSON ALVES DE FREITAS - SP413187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVT EMPREENDIMENTO CERQUILHO LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: JEFERSON FURTADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADILSON ALVES DE FREITAS - SP413187
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50100176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:36
Código de Controle do Documento: 1703adad-101e-4177-87a4-4ab16489dc16

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:36
Código de Controle do Documento: 1703adad-101e-4177-87a4-4ab16489dc16